Tribunal: TJDFT
Processo: 0002920-61.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0002920-61.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK APELADO: SILVANIA MARIA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Autora, ACTJK – Associação de Ciências e Tecnologia Juscelino Kubitschek, em face da sentença (ID 12927774) que indeferiu a inicial da Ação Monitória, por ausência de emenda para apresentar documento essencial à propositura da ação. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 26/04/17 (quarta-feira – ID 12927775), considerando-se publicada no dia útil seguinte, 27/04/17 (quinta-feira). Nesse caso, o prazo recursal de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se em 28/04/17, findando-se em 19/05/17. Entretanto, a Apelação foi interposta somente em 22/05/17 (ID 12927777). Assim, ao proceder ao exame de admissibilidade do recurso, constata-se a ausência do requisito da tempestividade, conforme certidão de ID 12927780. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação da Autora, com base no art. 932, III, do CPC/15. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator